Tribunal: CARF
Processo: 16327.001184/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001184/2006-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.989 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ITAÚ SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O art. 74, §3°, III que veda expressamente a compensação de débitos
encaminhados para inscrição em Dívida Ativa da União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão da DRJ em e-fl. 107:

Trata-se de Declaração de Compensação (DCOMP) apresentada em
02/04/2004, mediante a qual a contribuinte declarou a compensação de débito de IRPJ
com direito de crédito que teria origem em decisão judicial proferida no processo n°
92.0021206-9, transitada em julgado.
Em despacho decisório de fls. 56/61, a DEINF em São Paulo não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001184/2006-86
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001184/2006-86

reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação. A análise efetuada
pela unidade local levou em consideração a existência do crédito, assim como a
possibilidade de compensação do débito indicado pela contribuinte.
Com relação ao crédito, diz a autoridade que examinou a declaração de
compensação:
Consulta promovida junto ao sítio do Tribunal Regional Federal da 3a Região na
internet revela que a 6a Turma da Corte proferiu sentença favorável aos apelados,
dentre os quais estaria o interessado, no processo n° 94.03.094556-7, fruto da
Apelação Cível n° 217258 formulada pela Fazenda Nacional, face ao julgado pela 20a
Vara Cível da Justiça Federal em São Paulo no processo n°92.0021206-9, o qual é
fonte do crédito informado na PER/DCOMP. Verifica-se que o acórdão transitou em
julgado em 04/06/1996, conforme declarado.
Deixamos de intimar o interessado a apresentar as peças principais da aludida ação,
de onde poderia ser confirmada sua efetiva presença no pólo ativo, a teor do julgado,
bem como a repercussão monetária decorrente, pois, como se verá adiante, lais
informações se mostrarão irrelevantes para o desfecho da presente análise.
No tocante ao aproveitamento do eventual direito creditório, mediante
apresentação de DCOMP, diz o Despacho Decisório em foco:
[...] o interessado buscou tal intento somente na data em que apresentou o
PER/DCOMP em exame: 02/04/2004; - após, portanto, exaurido o prazo de cinco anos
do trânsito em julgado da ação judicial originária do crédito:
04/06/1996.
Constata-se assim o desrespeito ao expresso no inciso III, art: 165, art. 168, ambos
contidos na Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), os quais têm o propósito de limitar o lapso
temporal dentro do qual flui o direito a restituir ou, por decorrência legal, compensar o
alegado direito creditório com débitos indicados pelo contribuinte.
A Delegacia de origem também se posicionou quanto à impossibilidade de
compensação do débito indicado na Declaração de Compensação:
Verificamos que o contribuinte apresentou a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) [...] atinente ao primeiro trimestre de 1999, em
13/05/1999. Dela consta débito de IRPJ [.] apurado em março/1999:
R$ 4.474.358.45: ao qual vinculou-se crédito de mesmo valor proveniente do
pagamento de [...] DARF.
(...)
Na sequência, a decisão examina a questão relativas às DCTFs
apresentadas pela contribuinte com relação ao primeiro trimestre de 1999, conforme
quadro de fls. 59 e chega à conclusão que somente as DCTF original e complementar,
apresentadas respectivamente em 13/05/1999 e 01/07/1999 foram entregues em data
anterior ao PER/DCOMP analisado (02/04/2004) e à inscrição promovida pela PFN
(24/03/2004). No texto do Despacho Decisório:
[..) não devem ser aceitas retificações de DCTF relativas ao saldo a pagar de débito,
quando a declaração retificadora for apresentada posteriormente à sua inscrição em
DAU. Assim determina o inc. I, §2°, art. 9° da IN SRF n° 255, de 2002, vedação
mantida nas IN SRF n° 482, de 2004 e IN n° 600, de 2005. Desse mandamento decorre
a não aceitação das DCTFs retificadoras [...] no que estas contrariam as instruções
normativas citadas.
O Despacho, ao seu fim, formaliza o não reconhecimento do direito
creditório e a não homologação da compensação.
Notificada da decisão em 14/09/2006, em 16/10/2006 a contribuinte
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001184/2006-86

apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 67/70, alegando, em síntese:
a) o prazo prescricional não pode ser contado da data do trânsito em julgado da Ação
Ordinária n° 92.0021206-9, mas da data da desistência da execução da sentença, cujo
pedido foi protocolado em 09/09/1999 e homologado em 03/02/2000;
b) o valor objeto do indeferimento neste processo administrativo já está em discussão
nos autos do processo n° 16327.00362/04-90, que se encontra pendente de apreciação
na 8a Turma da DRJ/SP, e no qual está sendo cobrado em duplicidade o mesmo débito
do processo citado no despacho decisório proferido no processo administrativo n°
16327.500790/04-18.

Seguindo a marcha processual normal, foi assim julgado o pleito:

• ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DCOMP. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não se homologa a compensação, apresentada em DCOMP, de débito já encaminhado à
Procuradoria da Fazenda para inscrição em Dívida Ativa da União.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, querendo reforma em
síntese em e-fl. 131 e seguintes:
a) ausência de prescrição do direito de pleitear a compensação do IOF;
b) “o valor objeto do indeferimento neste processo administrativo já está
em discussão nos autos do processo n° 16327.000362/04-90, q (doc.
06) e no qual está sendo cobrado o mesmo débito do processo citado
no despacho decisório proferido no processo administrativo n°
16327.500790/04-18.” (SIC)

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTOS
II.1
Análise do Direito Creditório
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.989 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001184/2006-86

Assim consignou o relator da DRJ:
A alegação da interessada sobre haver desistido da execução do crédito objeto da
decisão judicial obtido no âmbito do processo n° 92.0021206-9, o que levaria para a
data de homologação da desistência o marco inicial do prazo de aproveitamento do
direito creditório via DCOMP, é desacompanhada de provas e portanto não pode ser
considerada.
Acresça-se que as telas de fls. 39 a 42, correspondentes a consultas na página do TRF da
3a Região apontam o início do pagamento de precatórios em relação ao crédito obtido
no âmbito da citada Ação Ordinária, fato que, obviamente, impede o aproveitamento do
direito creditório por meio de compensação administrativa.
No que se relaciona ao débito compensado, desde 2003 há disposição legal contida no
art. 74, §3°, III que veda expressamente a compensação de débitos encaminhados para
inscrição em Dívida Ativa da União:
(...)
No caso em exame, como atesta a tela de fl. 17, o débito objeto da compensação já fora
enviado à PFN, sendo inscrito em Dívida Ativa da União em 24/03/2004, data anterior à
DCOMP em foco, transmitida em 02/04/2004. A situação configura a hipótese de
vedação prevista no dispositivo acima transcrito, pelo que não é possível homologar a
compensação declarada.
Note-se que as alegações que dizem respeito à eventual multiplicidade de instrumentos
de formalização do que seria o mesmo débito atam-se a procedimento de cobrança,
matéria que foge à competência desta DRJ.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente, a manifestação de
inconformidade, ratificando o decidido na unidade de origem.
Tendo em vista a inscrição na Dívida Ativa da União, não é possível a
compensação pleiteada pela contribuinte, nos termos do art. 74, § 3o, III, da Lei 9.430/96.
Diante do todo o exposto, nego provimento.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, para
negar provimento ao recurso da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 208
DF CARF MF
Original